Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. servidora pública com rendimentos superiores a 5 salários mínimos. Ausência de hipossuficiência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, servidora pública com rendimentos brutos superiores a R$ 15.000,00 e líquidos acima de R$ 8.000,00, entendendo o juízo que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e de sua família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal auferida pela agravante autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo se afastada por elementos constantes nos autos.
4. A Corte tem considerado como critério objetivo para caracterização da hipossuficiência a percepção de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos brutos, nos termos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. No caso concreto, os rendimentos da agravante superam significativamente esse parâmetro, não sendo configurada a condição de hipossuficiência.
6. O indeferimento da gratuidade de justiça encontra-se devidamente fundamentado e alinhado ao entendimento jurisprudencial vigente.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 99, §3o, do CPC. Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.